Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, COESA, RATIFICADA EM JUÍZO E CONFIRMADA POR PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A palavra da vítima injuriada ou ameaçada, nos delitos dessa natureza, reveste-se de especial relevância comprobatória, especialmente se ela se apresentar firme, coerente nas duas fases de persecução penal e corroborada por prova material (áudios enviados pelo acusado à vítima).
2. Os termos usados pelo acusado revelam o dolo específico de aviltar e afetar a honra subjetiva da vítima por conta da cor de sua pele. E a promessa de causar mal à vítima, causando fundado temor, revela a prática do delito de ameaça.
3. Apelo conhecido e não provido.